Tribunal: TJES
Processo: 5000043-67.2021.8.08.0016
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000043-67.2021.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO FELIX DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°
5000043-67.2021.8.08.0016

Recorrente: ANTONIO FELIX DOS SANTOS

Recorrido: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pleito autoral, ao fundamento de que a parte requerida logrou êxito na comprovação da regularidade da contratação
.

Irresignado, o autor apresentou recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença, com a procedência de seus pedidos iniciais.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

D
e acordo com o arcabouço probatório colacionado aos autos, verifico que

a parte recorrida logrou êxito na comprovação da regularidade da contratação do empréstimo consignado, apresentando contrato devidamente assinado pela parte autora.

Além do mais, conforme asseverado pelo juízo de 1º grau em sua sentença,
“[...] conforme se vê do contrato colacionado pelo requerido no ID 31762861, a assinatura do requerente é similar, ainda mais pelo seu depoimento em audiência de instrução, na qual, reconheceu a assinatura ali constante como sua, declarando ainda, que tal assinatura é a mesma do seu documento de identidade, conforme ID 45206934
[...]a prova oral produzida nos autos, em que o autor expressamente confirma a autenticidade da assinatura e, assim, a efetiva contratação, dispensa, necessariamente, a realização de perícia grafotécnica, haja vista elementos de prova que infirmem a alegação autoral de inautenticidade [...]analisando mais uma vez o negócio jurídico constituído entre as partes, observo que ao emitir sua assinatura, o requerente manifesta expressa ciência do que se está contratando, referindo-se à empréstimo consignado, tendo ciência, como consumidor, dos descontos a serem realizados em sua conta bancária”
(id. 9933223, negritei).

Por tais razões, diante da regularidade da contratação, a manutenção da sentença de 1º grau constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ANTONIO FELIX DOS SANTOS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)